Tribunal: STF
Processo: RE 606791
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO ACESSO À JUSTIÇA, AOS LIMITES DA COISA JULGADA E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.